Tribunal: STF
Processo: RE 1542782
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 2, Doc. 20):



    “EMBARGOS INFRINGENTES ART 1º F DA LEI 9494/97 COM A NOVA REDAÇAO DADA PELA LEI 11.960/09 NORMA DE CARÁTER INSTRUMENTAL 



    1. Matéria analisada de acordo com o posicionamento firmado pelo E STF e C STJ no tocante a natureza da norma veiculada pelo art 1º-F da Lei 9.494/97 considerada de caráter instrumental.



    2. Incidência do art 1º-F da Lei 9 494/97 as demandas ainda em curso na via Judiciária. Não incidência sobre as ações definitivamente julgadas ainda que pendentes de cumprimento de sentença em respeito a coisa julgada e a segurança jurídica Embargos infringentes acolhidos ”



    Em julgado anterior, o TJSP havia dada parcial provimento à apelação do Estado de São Paulo, para estabelecer que os consectários legais devem seguir à Lei 11.960/2009 que alterou o art. 1º-F da Lei 9.494/1997 (Doc. 15).



    Opostos Embargos Infringentes por ALEXANDRE DA SILVA e MARIA CECÍLIA DA SILVA (Doc.18), o Tribunal de origem deu-lhes provimento nos termos da ementa inicialmente transcrita (Doc. 20).



    No RE (Doc. 24), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal,o ESTADO DE SÃO PAULO apona violação ao art. 100, §12, da CF/1988.



    Para tanto, alega que “a atualização dos débitos objeto de ofícios requisitórios já expedidos deve ser feita uma única vez e observando-se o índice oficial da remuneração básica da caderneta de poupança ” (fl. 6, Doc. 24).



    Sustenta que “as normas constitucionais possuem incidência imediata na medida em que alcançam os efeitos futuros de fatos passados” (fl. 7, Doc. 24).



    Com base nisso, afirma que, como no caso dos autos, “o índice de correção monetária é utilizado mês a mês (…), nada mais correto do que a incidência imediata do índice TR que se dará a partir do mês seguinte a entrada em vigor da EC n. 62” (fl. 7, Doc. 24).



    Defende que não é cabível “justificar a não aplicação de tal lei com base na coisa julgada (…). Isso porque permitir que se corrija um valor com um índice que não mais reflete a atualidade econômica do pais é enriquecer ilicitamente a parte credora”. Além disso, “a TR diária é suficiente para recompor o valor inicialmente fixado em sentença”, de modo que “não há qualquer ofensa a coisa julgada” (fl. 15, Doc. 24).



    Em seguida, o Recurso Especial interposto concomitantemente com o presente Recurso Extraordinário foi sobrestado até o julgamento do Tema 905/STJ (Doc. 32).



    Diante dos Embargos de Declaração opostos no RE 870.947-RG (Tema 810/STF), o REsp e o RE foram sobrestados até o julgamento desses declaratórios (fl. 97, Vol. 33).



    Após o julgamento do mérito do Tema 810, o Presidente da Seção de Direito Público do TJSP determinou a devolução do processo à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação ao decidido nos Temas 905/STJ e 810/STF (fl. 100, Vol. 33).



    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem manteve o julgado anterior, em acórdão assim ementado (fl. 2, Doc. 34):



    “RECURSO ESTRAORDINARIO E ESPECIAL - REPERCUSSÃO GERAL - JUÍZO DE READEQUAÇÃO - ART 1040 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 



    1 Consoante entendimento perfilhado pelo E Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870947/SE (Tema n° 810) o art. 1º-F da Lei federal n° 9494/97 com a redação dada pela Lei federal n. 11960/09 foi considerada inconstitucional no tocante aos juros de mora aplicáveis as condenações da Fazenda Pública quanto aos débitos de natureza tributária mas constitucionais no tocante as condenações referentes aos débitos de natureza não tributária. E ainda no que tange a correção monetária o art. 1º-F da Lei 9494/97 com a redação da Lei 11960/09 foi reconhecida a inconstitucionalidade do índice de remuneração da caderneta de poupança independentemente de se tratar de fase de conhecimento de execução do julgado ou mesmo após a expedição de precatório. 



    2 Consoante entendimento perfilhado pelo E Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1495146/MG (Tema n 905) o art. 1º-F da Lei federal n 9494/97 com a redação dada pela Lei federal n 11960/09 para fins de correção monetária não é aplicável nas condenações judiciais impostas a Fazenda Pública independentemente de sua natureza. Juros de mora o art. 1º-F da Lei federal n° 9494/97 com a redação dada pela Lei federal n° 11960/09 na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Publica com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança aplica-se as condenações impostas a Fazenda Publica excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico tributária. Manutenção do julgado com determinação de devolução dos autos a D Presidência da Seção de Direito Publico do TJSP com as homenagens de estilo.” 



    Mantido o acórdão recorrido, em seguida, o RE foi admitido na origem (Doc. 38).



    É o relatório. Decido.



    No caso concreto, o Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação ao decidido nos Temas 905/STJ e 810/STF, confirmou o julgado anterior que dera provimento aos Embargos de Divergência dos autores, para manter os índices de correção monetária aplicados na sentença e, assim, afastar a incidência da Lei 11.960/2009. 



    Com essa decisão, confirmou a sentença que já deferira o levantamento, em favor dos autores/exequentes, do valor depositado nos autos principais (Doc. 5).



    Vejam os seguintes fundamentos adotados pelo Tribunal de origem (Doc. 34, fls. 3-4):



    “O Egrégio Supremo Tribunal Federal acabou por consolidar, por meio de repercussão geral (Tema n° 810), o entendimento segundo o qual: (…).



    Foi neste sentido o julgamento do Recurso Extraordinário n° 870 947/SE, Tema n° 810/STF (…).



    Da mesma forma, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça acabou por consolidar, por meio de repercussão geral (Tema n° 905), o entendimento segundo o qual (…).



    Contudo, não é o caso de se exercer o juízo de retratação nos moldes previstos no atual art. 1040, inciso II do Código de Processo Civil, pois há de se observar a peculiaridade do caso concreto. Conforme constou do julgado colegiado E isso porque, a despeito de se tratar de norma de natureza instrumental, sua incidência dá-se nas ações em curso na via judicial, ainda que ajuizadas antes da vigência das alterações promovidas pela Lei 11960/09, desde que pendentes de julgamento definitivo a época das alterações referidas. Todavia, a referida alteração não se aplica as ações com trânsito em julgado, cujo cumprimento de sentença ou execução esteja em curso, porquanto significaria afrontar a coisa julgada e, por conseguinte, a segurança jurídica garantida constitucionalmente" 



    Ora, além disso, o v. acórdão sob reexame encontra-se em conformidade com o julgamento definitivo do mérito do REsp n 1492221/PR, pois em exata harmonia com o que lá fora delineado no item 4 Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta a Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.



    Sobre a matéria, esta CORTE, no julgamento do RE 870.947-RG,Rel. Min. UIZ FUX, Tema 810 da Repercussão Geral, fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e



    2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.”



    Eis a ementa do julgado:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICOTRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado.



    2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29).



    4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços.



    5. Recurso extraordinário parcialmente provido.”



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos nos autos do RE 870.947-ED (Tema 810 da repercussão geral), em que figurei como relator para acórdão, DJe de 3/2/2020, afastou a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09. A decisão ficou assim ementada:



    “Ementa: QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO.



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário.



    2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado.



    4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE.



    5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados.



    6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma.



    7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional.



    8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada.”



    Adite-se que, em 15/10/2021, no julgamento virtual do RE 1.317.982-RG (Tema 1170, Rel. Ministro LUIZ FUX), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a repercussão geral da controvérsia sobre “a validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso”.



    Na manifestação pela repercussão geral, o ilustre Ministro LUIZ FUX assentou, quanto à alegação de contrariedade ao princípio constitucional da coisa julgada, que o Tema 1.170 alcançaria as situações nas quais se discute sobre os índices a serem utilizados na atualização monetária e no cálculo dos juros moratórios incidentes sobre os débitos da Fazenda Pública decorrentes de condenações judiciais:



    “(…) é oportuna a submissão do tema discutido nestes autos ao regime da repercussão geral, a fim de se proceder à uniformização de entendimento em todo o território nacional, uma vez que a temática revela potencial impacto em outros casos, com multiplicidade de recursos sobre essa específica questão constitucional. (…)



    Outrossim, como revela simples pesquisa de jurisprudência na base de dados desta Corte, há diversos julgados, a maioria formada por decisões monocráticas recentes, nas quais se tem determinado a aplicação da tese firmada no Tema 810, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, seja em relação aos juros ou à atualização monetária. (…)



    Entretanto, o que se verifica e o caso sub examine é exemplo disso é uma situação em que o Tribunal de origem rejeita eventual retratação por não verificar identidade entre o paradigma e o caso em concreto, considerando precedente formado pelo Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos recursos especiais repetitivos, mais específico para a solução da causa. (…)



    Destarte, é certo que a vexata quaestio veicula tema constitucional (artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal) que transcende os limites subjetivos da causa, especialmente em virtude da multiplicidade de recursos extraordinários a versarem idêntica controvérsia. Ademais, não se pode olvidar a relevância jurídica da matéria, considerando-se a coisa julgada e a tese fixada no RE 870.947 (Tema 810) e, ainda, o aparente contraste com o entendimento firmado no Tema 905/STJ, o que reforça a necessidade de uma posição dialógica do Supremo Tribunal Federal, em face de julgamentos qualificados ocorridos em outros tribunais ou juízos (DJe 27/10/2021).



    No julgamento desse precedente (RE 1.317.982-RG, Rel. Min. NUNES MARQUES, Tema 1.170), o Plenário desta CORTE fixou a seguinte tese:



    “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”



    No voto, o Relator consignou o seguinte:



    “O cerne da controvérsia posta (Tema n. 1.170/RG) reside em saber se, à luz do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal (garantia da coisa julgada), são aplicáveis os juros moratórios previstos na Lei n. 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema n. 810/RG), nas execuções de título judicial alusivas a condenações da Fazenda Pública em que fixado, de forma expressa, índice diverso.



    O caso em análise se diferencia daquele apreciado no RE 870.947 (Tema n. 810/RG), uma vez que o acórdão ora recorrido não diz respeito a título executivo omisso quanto ao índice a ser aplicado para compensação da mora. Ao contrário, houve determinação expressa de incidência de juros de mora em 1%.



    Pois bem. Por meio da Lei n. 11.960/2009, que alterou a de n. 9.494/1997 e deu nova redação ao art. 1º-F, passou-se a prever a tomada dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, relativamente a condenações da Fazenda Pública. Eis o texto do preceito:



    Art. 1º-F Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.



    Ao examinar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), Relator o ministro Luiz Fux, esta Corte assentou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação conferida pela de n. 11.960/2009, especificamente quanto à fixação de juros moratórios em condenações oriundas de relação jurídica não tributária. É dizer: considerou válida a imposição dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança nas relações não tributárias.



    Assim, a incidência do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 deve dar-se de forma imediata, abrangendo processos em andamento, incluídos os em fase de execução.



    Ora, os juros, nos termos do art. 322, § 1º, do Código de Processo Civil, são consectários legais da obrigação a ser cumprida. Em virtude da natureza processual, devem ser regulados ante a observância da legislação vigente à época da incidência, o que decorre do princípio da aplicação geral e imediata das leis (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 6º).



    Por serem os juros moratórios efeitos continuados do ato, a pretensão de recebimento acaba por renovar-se todo mês. Logo, ausente ofensa à coisa julgada, porquanto não há desconstituição do título judicial exequendo, mas apenas aplicação de normas supervenientes cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, tudo de acordo com o princípio tempus regit actum.



    Tal entendimento é agasalhado pelo Código de Processo Civil, conforme se extrai da leitura do art. 505, I, in verbis :



    Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:



    I. se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;



    O Colégio Nacional de Procuradores-Gerais dos Estados e do Distrito Federal, na manifestação apresentada, salientou:



    “Trata-se aqui, de SUCESSÃO LEGISLATIVA, (Temas 435/STF e 491/STJ) em que a COISA JULGADA NÃO É ÓBICE PARA APLICAÇÃO DA LEI NOVA, pois a eficácia preclusiva está adstrita ao estado de direito contemporâneo à decisão judicial (art. 493 e 505, I, do CPC; art. 462 e 471, I, do CPC/73). A SUPERVENIÊNCIA DE LEI APÓS A DECISÃO JUDICIAL tem incidência imediata, com efeito prospectivo, alcançando as situações jurídicas pendentes, e não atinge período anterior à sua vigência (princípio tempus regit actum)”.



    Nesse sentido também é a orientação do Supremo. Por ocasião do julgamento do AI 842.063 (Tema n. 435/RG), a Corte concluiu pela aplicação imediata dos juros, na forma disciplinada no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, alterado pela Medida Provisória n. 2.180-35/2001, independentemente da data de formalização dos processos.



    Já no exame da ACO 683 AgR-ED, Relator o ministro Edson Fachin, o Plenário decidiu que, em sede de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, deve ser efetuada a atualização monetária nos termos da interpretação dada pelo Tema n. 810/RG ao art. 1º-F, desde a data de edição da Lei n. 11.960/2009.



    Ainda a esse respeito, cito trecho da decisão da Segunda Turma formalizada no MS 32.435, Relator o ministro Celso de Mello, Redator do acórdão o ministro Teori Zavascki:



    […]



    A força vinculativa das sentenças sobre relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus: sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pelo provimento sentencial. A superveniente alteração de qualquer desses pressupostos determina a imediata cessação da eficácia executiva do julgado, independentemente de ação rescisória ou, salvo em estritas hipóteses previstas em lei, de ação revisional.



    Por fim, colho da jurisprudência recente do Supremo várias decisões a determinarem a aplicação da tese firmada no Tema n. 810/RG, mesmo nos feitos em que já se tenha operado a coisa julgada, em relação aos juros ou à atualização monetária (RE 1.331.940, ministro Dias Toffoli, DJe de 5 de agosto de 2021; ARE 1.317.431, ministra Cármen Lúcia, DJe de 29 de junho de 2021; RE 1.314.414, ministro Alexandre de Moraes , DJe de 26 de março de 2021; ARE 1.318.458, ministro Edson Fachin, DJe de 1º de julho de 2021; RE 1.219.741, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 2 de julho de 2020; ARE 1.315.257, ministro Ricardo Lewandowski , DJe de 28 de abril de 2021; e ARE 1.311.556 AgR, da minha relatoria, DJe de 10 de agosto de 2021).



    Dessa forma, o trânsito em julgado de sentença que tenha fixado determinado percentual de juros moratórios não impede posterior modificação, como no presente caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009, objeto da tese firmada no âmbito do RE 870.947 Tema n. 810 da repercussão geral.



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009.”



    Veja-se a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA.



    1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança.



    2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.



    3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009.



    4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum.



    5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009.



    6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. (RE 1.317.982, Rel. Min. NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, DJe de 8/01/2024).



    Seguindo a mesma linha, o ilustre Min. CRISTIANO ZANIN, por ocasião do julgamento da Rcl 63.214/RS, DJe de 21/3/2024, em que também se debatia sobre a incidência do Tema 1170, afirmou que:



    “Consoante demonstrado, em síntese, a discussão no ato reclamado é sobre a possibilidade de manutenção da coisa julgada no que tange ao índice de correção monetária declarado inconstitucional no julgamento do Tema 810/RG.



    Embora tal discussão não seja incompatível com o Tema 733/RG, quanto à tese específica fixada no Tema 810/RG, este Supremo Tribunal expressamente firmou a compreensão de que seria preciso apreciar a controvérsia em um novo precedente submetido à sistemática da repercussão geral.



    Trata-se justamente do objeto do Tema 1.170/RG, com a repercussão geral reconhecida. A aplicação do Tema 733/RG, portanto, na específica hipótese destes autos, está superada, conforme explicitado pelo acórdão paradigma.



    Esclareço, ademais, que, embora a ementa do acórdão paradigma não tenha feito menção expressa na ementa à correção monetária, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido que o objeto do Tema 1.170/RG abrange ambos os parâmetros, correção monetária e juros de mora, em conformidade com o inteiro teor do voto do relator, Ministro Luiz Fux.”



    No caso dos autos, o Tribunal de origem afastou o art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, ao fundamento de que a sentença que deixou de aplicar aquele dispositivo já havia transitado em julgado.



    No Tema 1170, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL decidiu que, ainda que a sentença transitada em julgado tenha aplicado o art. 1º-F da Lei 9.494/1997, esse fato não impede a aplicação do Tema 810 da repercussão geral. 



    Desse modo, verifica-se que o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência desta SUPREMA CORTE a respeito da matéria.



    No mesmo sentido, confira-se:



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INAPLICABILIDADE DA MODULAÇÃO DE EFEITOS DAS ADI’s 4357 E 4425 AOS PRECATÓRIOS EXPEDIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 11.960/2009. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido